Tribunal: TJDFT
Processo: 0713249-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713249-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS MITSURU WATANABE AGRAVADO: AGROPECUARIA MANGABEIRA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARCOS MITSURU WATANABE (credor), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação de sentença ajuizado pelo agravante em desfavor de AGROPECUÁRIA LTDA – ME, declarou liquidado o valor a ser executado, no importe de R$ 2.392.133,28, nos seguintes termos (ID 225574022 dos autos originários): “Trata-se de liquidação por arbitramento, instaurada por MARCOS MITSURU WATANABE em face da AGROPECUARIA MANGABEIRA LTDA - ME, em relação à sentença proferida nos autos de no 0737935-92.2022.8.07.0001. O título judicial liquidando, dentre outras disposições, condenou a parte requerida ao pagamento de indenização, em favor do requerente, concernente ao aluguel dos três equipamentos de irrigação pertencentes ao autor e localizados na Fazenda Mangabeira, referente ao período de 30/05/2020 até a data de efetiva devolução dos pivôs. A parte autora sustenta que o valor da indenização alcança a quantia de R$ 10.119.289,52, até abril de 2024 (ID. 201152782). A parte requerida sustenta que o valor da indenização alcança a quantia de R$ 879.424,00, em junho de 2024 (ID. 201562867). Diante da controvérsia, a decisão de ID. 204601085, integrada pela decisão de ID. 207421661, determinou a realização de prova pericial. Laudo pericial no ID. 217433044, tendo o perito apontado a quantia devida de R$ 2.392.133,28, em relação a todo o período em que os pivôs permaneceram na Fazenda Mangabeira. As partes apresentaram as impugnações de ids. 219975621 e 219975621. Esclarecimentos periciais no ID. 221735931, tendo o profissional contábil concluído pela manutenção do valor alcançado no laudo apresentado nos autos. Nova impugnação da parte autora no ID. 224701808. Por meio da petição de ID. 225268043, a parte requerida concorda com o laudo pericial e pugna pela sua homologação. É o relatório. Decido. Considerados os argumentos e contra-argumentos apresentados pelas partes, bem se verifica que o laudo pericial obedeceu à melhor técnica, tendo fundamentado adequadamente a conclusão proposta. Quanto à impugnação apresentada pela parte autora, destaco que o contrato de subarrendamento celebrado entre as partes encerrou-se antes mesmo do ajuizamento da ação. Dessa forma, a indenização a ser liquidada refere-se estritamente à permanência dos pivôs de propriedade do requerente na Fazenda Mangabeira, após o encerramento do vínculo negocial. A sentença liquidanda é expressa ao dispor que a indenização deve levar em consideração o aluguel dos equipamentos de irrigação. A renda obtida pelo requerido com o uso dos pivôs é irrelevante para o cálculo do valor devido no caso. Inclusive, ainda na hipótese em que os equipamentos não tivessem sido utilizados, a indenização em epígrafe seria devida, eis que fixada a fim de ressarcir o autor pela permanência indevida dos bens nas terras do requerido. Diante disso, não há que se falar no uso de parâmetros aplicados aos contratos de arrendamento ou parceria rural para o cálculo da indenização devida. Para além disso, ressalto que se a intenção do autor era ser ressarcido pelos lucros cessantes, decorrentes da privação de uso dos equipamentos em epígrafe, a pretensão deveria ser apresentada na ação de conhecimento, o que não ocorreu. Com efeito, o único pedido de lucros cessantes fundamentou-se na privação de uso dos pivôs localizados no imóvel do próprio requerente (Fazenda Watanabe), em decorrência do impedimento de acesso à represa da Fazenda Mangabeira, o qual foi julgado improcedente. Assim sendo, correto o perito ao se basear em parâmetros atinentes ao contrato de locação, para a realização dos cálculos. Importa destacar ainda que o autor não apresentou qualquer elemento concreto passível de desqualificar o método utilizado pelo perito em seu laudo, limitando-se a questionar, por meio de argumentos genéricos, os parâmetros utilizados, razão pela qual não vislumbro razões para afastar as conclusões obtidas pelo auxiliar do Juízo. - DISPOSITIVO À vista do quanto exposto, HOMOLOGO o laudo de ID. 217433044 e DECLARO LIQUIDADO o julgado, cabendo ao requerente a quantia de R$ 2.392.133,28 (dois milhões, trezentos e noventa e dois mil, cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos), a qual deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC, a contar do vencimento da prestação, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos da sentença de ID. 198453283. Deixo de fixar honorários de sucumbência, eis que ausente elevada carga de litigiosidade capaz de fundamentar a fixação da verba em epígrafe. Com efeito, a mera discordância em relação aos valores devidos não constitui excepcionalidade suficiente para legitimar a condenação em honorários (Acórdão 1956754, 0740850-49.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/12/2024, publicado no DJe: 21/01/2025). Preclusa esta decisão, proceda-se à baixa do perito da autuação, eis que já foi ordenado o levantamento dos honorários periciais, bem como intime-se o requerente para dar início à fase de cumprimento de sentença, no prazo de 05 (cinco) dias. Advirto de que a petição deverá observar os requisitos do artigo 524 do CPC, devendo ainda ser promovido o recolhimento das custas processuais. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 70546710), informa que ingressou com pedido de liquidação de sentença para apurar o valor a si devido pelo aluguel de seus 3 (três) pivôs ao agravado. Defende que o valor estimado era de R$ 4.800.000,00. Informa que o perito concluiu que o valor devido seria de R$ 2.392.133,28. Verbera que o perito não seguiu corretamente os parâmetros de mercado para a fixação dos valores a serem pagos ao agravante, cujos equipamentos foram utilizados pelo devedor por mais de 4 anos. Alega que o perito aplicou uma depreciação aos equipamentos do agravante para reduzir o valor da indenização de uso, contudo, esqueceu que foi o executado/agravado que utilizou os equipamentos por mais de 4 anos, os quais eram praticamente novos quando foram transferidos para a sua posse. Argumenta que deve haver um justo pagamento pela utilização dos maquinários do agravante. Questionou as respostas aos quesitos apresentados pelo perito. Defende que há diversos equívocos no laudo pericial, que foi homologado pelo juízo de origem. Argumenta a necessidade de concessão de efeito suspensivo ativo para possibilitar ao agravante o direito de rediscutir os valores que deverão ser fixados em seu favor, uma vez que estão equivocados os critérios adotados pelo juízo de origem. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para suspender o trâmite da ação originária, até o julgamento definitivo do presente agravo de instrumento. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 70547871). É o breve relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento contra sentença que extinguiu a fase de liquidação de sentença e fixou o valor devido. Embora a decisão tenha sido denominada pelo juízo de origem como sentença, o agravante interpôs agravo de instrumento. De fato, o Código de Processo Civil prevê que “caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Desse modo, embora a decisão agravada tenha sido denominada de sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento, pois a decisão proferida não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como não extinguiu a execução, razão pela qual não se enquadra no conceito de sentença descrito no § 1o do art. 203 do CPC. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido como erro grosseiro a interposição do recurso de apelação no lugar do recuso de agravo de instrumento. Vejamos: TRIBUTÁRIO. DECISÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO EXTINGUE A EXECUÇÃO. ART. 475-H DO CPC/73. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. PARA CONHECER DA APELAÇÃO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 83/STJ. I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que, conforme prevê o art. 475-H do CPC/73, o recurso cabível contra decisão de liquidação é o agravo de instrumento. Assim, entende-se que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes: REsp n. 1.650.609/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/3/2017, DJe 27/4/2017; AgRg no REsp n. 1.044.447/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 7/11/2013, DJe 11/12/2013; e EDcl no AREsp n. 257.973/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 7/2/2013, DJe 26/2/2013. II - Ainda de acordo com a jurisprudência desta Corte, entende-se que a decisão judicial que resolve incidente de liquidação deixa de ter natureza interlocutória se extinguir o próprio processo, sendo cabível nesses casos a impugnação da decisão por meio do recurso de apelação. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.054.164/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/8/2017, DJe 21/8/2017. III - [...] V - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1623408 PB 2016/0230536 - 1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 05/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2019) (negritei) APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - APURAÇÃO DOS LUCROS CESSANTES RECONHECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL A FIM DE POSSIBILITAR SUA EXECUTORIEDADE - LIQUIDAÇÃO QUE REPRESENTA INCIDENTE DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - PRONUNCIAMENTOS JUDICIAIS PROFERIDOS NO CURSO DA LIQUIDAÇÃO TÊM NATUREZA INTERLOCUTÓRIA - DECISÃO IMPUGNADA PELA VIA INADEQUADA - RECURSO CABÍVEL É O AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/15 - Recurso não conhecido. (TJ - SP 00229617020168260196 SP 0022961 - 70.2016.8.26.0196, Relator: Cesar Luiz de Almeida, Data de Julgamento: 12/06/2018, 28a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2018) (negritei). Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). No momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifica-se que a sentença de liquidação homologou os cálculos do perito judicial e declarou que o valor da indenização devida ao agravante/credor é no importe de R$ 2.392.133,28. O agravante pretende que seja concedido efeito suspensivo para obstar o prosseguimento do processo originário. Todavia, compulsando os autos de origem (cumprimento de sentença n.o 0737935-92.2022.8.07.0001) verifico que o agravante, ora credor, está executando a parte líquida da sentença, sendo que estão sendo adotadas medidas para penhora de bens visando o recebimento do crédito líquido. Por outro lado, a parte ilíquida ainda não é objeto do cumprimento de sentença. Observando que o agravante é o credor dos valores liquidados, não há urgência na concessão do efeito suspensivo postulado, uma vez que basta aguardar o julgamento do presente recurso para iniciar o cumprimento de sentença em relação a parte que foi objeto da liquidação. Ademais, a interposição do recurso já assegura ao credor a rediscussão da questão e dos valores a si devidos, não sendo necessária a concessão de efeito suspensivo para que a matéria seja discutida e questionada em grau recursal. Assim sendo, não se vislumbra, ao menos nesta fase inicial, o perigo da demora afirmado pelo agravante, sendo desnecessária a concessão do efeito suspensivo postulado uma vez que a questão controvertida pode aguardar o julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora